Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-97.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ACUSAÇÃO. AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da interposição de embargos de declaração se procederá à intimação da parte contrária quando houver a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, em observância ao princípio constitucional do contraditório.

2. A decisão em embargos de declaração da acusação que aumenta a pena anteriormente imposta, possui efeitos infringentes. 2.1. O acolhimento, em embargos de declaração, de alegação de omissão e contradição, com aumento da pena inicialmente fixada na sentença, sem a devida intimação da defesa para contrarrazões, causa prejuízo para o réu.

3. Recurso conhecido e preliminar acolhida. Sentença anulada.